Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. INCUMBÊNCIA. SECRETARIA JUDICIAL. LITIGANTE. ACOMPANHAMENTO.
1 – Carta precatória. Distribuição. Atribuição do Judiciário. A distribuição da carta precatória é atribuição da secretaria judicial, cabendo à parte tão somente o acompanhamento da diligência. Compete à Secretaria do Juízo a atribuição de expedir e distribuir a carta precatória ao Juízo deprecado, conforme art. 19, caput e parágrafo único, da Portaria Conjunta 83. 3. Recurso provido. (Acórdão no 1826289, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/02/2024, Publicado no PJe : 19/03/2024).
2 – Defensoria. Distribuição pelo judiciário. Orientação CNJ. O Ato Normativo no. 0005319-07.2022.2.00.0000 do CNJ, recomenda que a distribuição das cartas precatórias seja realizada pelos tribunais nos processos em que houver representação pela Defensoria Pública. A defensoria não dispõe da mesma estrutura à disposição do Judiciário, de modo cabe a esse a incumbência da distribuição, em atenção à efetividade da tutela jurisdicional e ao acesso à justiça.
3 – Agravo conhecido e provido.
ic